Tribunal: TJPA
Processo: 0801410-06.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801410-06.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABA

AGRAVADO: MINASMAQUINAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não havendo elementos para o deferimento pretendido, resta viável a manutenção da decisão agravada que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

2. Recurso conhecido e não provido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 29 de agosto a 05 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 3193023, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Antecipada (Processo nº 0012860-26.2016.814.0028), proposta por
MINASMÁQUINA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, ora agravada.

Inconformado, o agravante alega o não cabimento de prolação de decisão monocrática no presente caso.

Acrescenta ainda, o equívoco no entendimento da decisão monocrática quanto à legalidade da exigência de garantia complementar no caso em apreço.

Por fim, aduz a falta de comprovação de cometimento de excesso na fixação do valor da multa.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id. 3487030.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e IV, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja Agravo Interno.

Assim, rejeito à arguição de nulidade da decisão agravada.

Conforme se infere dos autos, o consorciado foi contemplado e não teve acesso ao crédito prometido por ausência de indicação de garantia exigida pela administradora.

Pois bem, analisando o contrato pactuado entre as partes, em especial, o art. 41 apresenta expressa previsão quanto ao oferecimento de fiança pelo consorciado contemplado, facultando à administradora, a seu critério, garantias complementares proporcionalmente ao saldo devedor do consorciado.

Prescreve, ainda, a Lei 11.795/08, que cuida do Sistema de Consórcio no Brasil, em seu art. 14, verbis:

Art. 14.
No contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, devem estar previstas, de forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado para utilizar o crédito.

§ 1o As garantias iniciais em favor do grupo devem recair sobre o bem adquirido por meio do consórcio.

§ 2o No caso de consórcio de bem imóvel, é facultado à administradora aceitar em garantia outro imóvel de valor suficiente para assegurar o cumprimento das obrigações pecuniárias do contemplado em face do grupo.

§ 3o Admitem-se garantias reais ou pessoais, sem vinculação ao bem referenciado, no caso de consórcio de serviço de qualquer natureza, ou quando, na data de utilização do crédito, o bem estiver sob produção, incorporação ou situação análoga definida pelo Banco Central do Brasil.

§ 4o
A administradora pode exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas.

§ 5o A administradora deve indenizar o grupo na ocorrência de eventuais prejuízos decorrentes:

I – de aprovação de garantias insuficientes, inclusive no caso de substituição de garantias dadas na forma dos §§ 1o , 2o e 3o ;

II – de liberação de garantias enquanto o consorciado não tiver quitado sua participação no grupo.

§ 6o Para os fins do disposto neste artigo, o oferecedor de garantia por meio de alienação fiduciária de imóvel ficará responsável pelo pagamento integral das obrigações pecuniárias estabelecidas no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, inclusive da parte que remanescer após a execução dessa garantia.

§ 7o A anotação da alienação fiduciária de veículo automotor ofertado em garantia ao grupo de consórcio no certificado de registro a que se refere o Código de Trânsito Brasileiro, Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, produz efeitos probatórios contra terceiros, dispensado qualquer outro registro público.

Vê-se, assim, que conforme disposto no §4º da referida lei, a exigência de garantias suplementares, por si só, impostas pela administradora para que o consorciado possa receber a carta de crédito, não configura ato ilícito. Lado outro, tal exigência está expressamente prevista no contrato pactuado entre as partes.

Nessa direção, colaciono julgados deste E. Tribunal de Justiça:

“1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ APELAÇÃO N° 00142174620138140028 APELANTE: MINASMAQUINAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA APELADO: JEZIEL ARANTES FRANÇA RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSÓRCIO DE VEÍCULO. CONTEMPLAÇÃO. ENTREGA CONDICIONADA A GARANTIA COMPLEMENTAR
. INEXISTENTE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LÍCITA A EXIGÊNCIA DE GARANTIA COMPLEMENTAR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA, AUSENTES SEUS PRESSUPOSTOS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2019.00878757-05, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-03-15, Publicado em 2019-03-15)”

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO POR LANCE. NEGATIVA DE ENTREGA DA CARTA DE CRÉDITO POR INSCRIÇÃO DO NOME DO CONTEMPLADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. GARANTIAS LEGAIS E CONTRATUAIS.
CONDICIONAMENTO DA ENTREGA DO BEM APÓS O ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS OU NOMEAÇÃO DE FIADOR. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2017.04054174-28, 27.949, Rel. TANIA BATISTELLO, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 2017-09-20, Publicado em 2017-09-22)”

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/09/2022